Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710728-98.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA GONCALVES DE SOUSA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, consta dos autos que a apelante aufere rendimentos brutos superiores a R$ 19.000,00, o que afasta a presunção relativa de hipossuficiência. No entanto, o STJ firmou a orientação de que o juiz não pode usar critérios objetivos para indeferir de plano a gratuidade, sendo necessário oportunizar a comprovação da parte (Tema 1178). Ante ao exposto, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator